Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707616-32.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: ANTONIO JOSIMAR DOS SANTOS, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, ESTRUTURAL EXTRACAO E MINERACAO LTDA DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista a aparente inovação recursal, especialmente quanto às teses de higidez do negócio jurídico de compra e venda do veículo invocado como fraudulento; ausência de comunicação dos requeridos da existência de sentença judicial anulatória; e de impossibilidade de anulação ex officio, expostas no item II.1 das razões recursais. À Secretaria da 6a Turma Cível para que providencie a retificação do cadastro do autor, no processo eletrônico, tendo em vista o substabelecimento sem reservas anexado no ID 38395248. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator